Tribunal: TJES
Processo: 0005948-42.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Receptação; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005948-42.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSE AUGUSTO DOS SANTOS NETO contra acórdão de relatoria da E. Desª. Rachel Durão Correia Lima, que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante contra sentença que o condenou nas iras dos arts. 157, § 2º, II, e 180,

caput
, do CP, e do art. 244-B, da Lei 8.069/90.

O embargante sustenta que houve omissão desta Corte na apreciação da tese que defendia ser impossível a condenação com base em elementos informativos, por violação ao art. 155 do CPP.

Pede, assim, seja dado provimento ao presente recurso, para sanar a omissão verificada e atribuir efeitos modificativos ao julgado anterior, de forma a prover a apelação defensiva.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSE AUGUSTO DOS SANTOS NETO contra acórdão de relatoria da E. Desª. Rachel Durão Correia Lima, que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante contra sentença que o condenou nas iras dos arts. 157, § 2º, II, e 180,

caput
, do CP, e do art. 244-B, da Lei 8.069/90.

O embargante sustenta que houve omissão desta Corte na apreciação da tese que defendia ser impossível a condenação com base em elementos informativos, por violação ao art. 155 do CPP.

Pede, assim, seja dado provimento ao presente recurso, para sanar a omissão verificada e atribuir efeitos modificativos ao julgado anterior, de forma a prover a apelação defensiva.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição dos aclaratórios.

Pois bem, conforme expressamente consignado no voto de relatoria,
“a
versão do acusado de que não teria sido ele quem conduzia o veículo e sim o carona que anunciou o assalto com o simulacro em punho não se coaduna com os relatos da vítima do roubo perante a autoridade policial, respaldados nos depoimentos dos policiais firmados em Juízo”
.

Assim sendo, ainda que não tenha sido expressamente mencionado o art. 155 do CPP, constata-se que o acórdão objurgado, ao manter a condenação, amparou-se não apenas nos relatos da vítima prestados em sede policial, como também nas declarações prestadas pelos policiais em Juízo, tendo sido, portanto, respeitado o regramento invocado.

C
onforme orienta o STJ
,
“é cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão”
(STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Nessa linha de raciocínio,
“somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal”
(STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Desta feita, tendo sido firmada a compreensão de que a condenação está fulcrada tanto em provas colhidas em sede inquisitiva quanto judicial, não constato omissão relevante apta a ser sanada na via dos aclaratórios, não havendo que se cogitar em negativa de prestação jurisdicional pelo fato de não ter o acórdão realizado o prequestionamento numérico pretendido. Neste sentido,
mutatis mutandis
:
STJ, AgInt no REsp n. 1.738.662/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022.

Rememoro,

neste ponto, que

“na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional”
(STJ, REsp 1892644/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Logo, verifico não haver omissão relevante no acórdão recorrido, e, na verdade, a parte embargante busca rediscutir questões já debatidas por esta
Corte, para modificar o julgamento anterior, o que não pode ser feito na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade.

Vejamos:
STJ,
EDcl no AgRg no REsp 1908942/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021;
TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 055200003865, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021
.

Ante o exposto,
REJEITO
os aclaratórios.

É como
voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
CRIMINAL.

VÍCIO DE
OMISSÃO
INEXISTENTE. R
EDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Ainda que não tenha sido expressamente mencionado o art. 155 do CPP, constata-se que o acórdão objurgado, ao manter a condenação, amparou-se não apenas nos relatos da vítima prestados em sede policial, como também nas declarações prestadas pelos policiais em Juízo, tendo sido, portanto, respeitado o regramento invocado.

2.
C
onforme orienta o STJ
,
“somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal”
(STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

3. Desta feita, tendo sido firmada a compreensão de que a condenação está fulcrada tanto em provas colhidas em sede inquisitiva quanto judicial, não constato omissão relevante apta a ser sanada na via dos aclaratórios, não havendo que se cogitar em negativa de prestação jurisdicional pelo fato de não ter o acórdão realizado o prequestionamento numérico pretendido.

4.
Verifica-se
não haver omissão relevante no acórdão recorrido, e, na verdade, a parte embargante busca rediscutir questões já debatidas por esta Corte, para modificar o julgamento anterior, o que não pode ser feito na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade.

5. Embargos rejeitados.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER dos embargos de declaração, mas NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.